Tribunal: TJES
Processo: 0031699-79.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031699-79.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JACILDA ANGELA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido por particular, homologou o valor de R$ 1.647,27 e arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa em R$ 1.000,00, alegando o apelante a exorbitância da verba e defendendo a aplicação de percentual sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa quando a aplicação dos percentuais legais sobre o proveito econômico resultar em valor irrisório, incompatível com a dignidade da advocacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa possui caráter excepcional e subsidiário, aplicando-se estritamente nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

A aplicação puramente matemática dos percentuais legais de 10% a 20% sobre o montante homologado de R$ 1.647,27 resultaria em verba honorária flagrantemente ínfima e aviltante ao exercício da advocacia.

O afastamento do critério tarifado e a intervenção equitativa justificam-se pelo expressivo tempo de tramitação da demanda, pelo zelo profissional demonstrado e pelo esforço técnico despendido ao longo das fases cognitiva e executiva.

A rejeição do recurso interposto contra a decisão de primeiro grau impõe a majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a base econômica da condenação ou do proveito econômico for reduzida, de modo que a aplicação dos percentuais legais resulte em remuneração irrisória e incompatível com a dignidade da advocacia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1746072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019; TJES, Apelação Cível nº 0010044-76.2021.8.08.0347, Relator: Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 10.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, em sede de cumprimento de sentença movido por
JACILDA ANGELA DE OLIVEIRA
, homologou o valor apresentado e arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a exorbitância e desproporcionalidade da verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), por representar quase 70% (setenta por cento) do valor total da condenação imposta à autarquia;
(ii)
a necessidade de redução dos honorários para que sejam arbitrados com base no proveito econômico efetivamente obtido (R$ 1.647,27), em estrita observância à regra inserta no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil;
(iii)
a necessidade de condenação da exequente/recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência, haja vista o seu substancial decaimento, porquanto atribuiu à causa o valor originário de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas logrou êxito em apenas R$ 1.647,27 (um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Após acurado exame dos autos, verifica-se que as razões recursais não merecem acolhida, conforme os fundamentos jurídicos a seguir delineados.

A controvérsia estabelecida nesta instância recursal cinge-se à aplicação das regras para fixação de honorários.

Como cediço, o art. 85 do CPC estabelece uma hierarquia de critérios, sendo que o §2º prevê a regra geral, com a fixação de percentuais sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, da causa.

Acerca da fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC, hei por bem aderir ao entendimento fixado pela Segunda Seção do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8° do CPC
é regra excepcional
, aplicando-se nas hipóteses previstas no aludido dispositivo. Confira-se (grifamos):

[...] A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...] (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro
RAUL ARAÚJO
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Por sua vez, o referido dispositivo prevê a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas seguintes hipóteses: I) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou II) quando o valor da causa for muito baixo. Confira-se:

CPC – Art. 85, § 8°: Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No caso em tela, verifica-se que a hipótese amolda-se com perfeição às balizas excepcionais que autorizam o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, visto que a aplicação puramente matemática dos percentuais legais sobre a base econômica da condenação resultaria em remuneração manifestamente aviltante ao exercício da advocacia.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, ressai evidente que a incidência dos percentuais de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) inscritos no diploma processual civil sobre o montante homologado de R$ 1.647,27 (um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos) culminaria em uma verba honorária situada entre os patamares ínfimos de R$ 164,73 e R$ 329,45.

Tais quantias revelam-se flagrantemente irrisórias e incompatíveis com a dignidade da função constitucional do causídico,
mormente quando sopesados o expressivo tempo de tramitação da demanda
—
distribuída no longínquo ano de 2016
—, o zelo profissional demonstrado e o esforço técnico despendido ao longo das fases cognitiva e executiva, cenário que legitima o afastamento do critério tarifado e chancela a intervenção equitativa operada pelo juízo
a quo
.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça realça a indispensabilidade do critério equitativo quando a base de cálculo se mostra reduzida, conforme se extrai dos seguintes julgados:

EMENTA:EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE PESSOA FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO.

1) O Município deve arcar com os encargos da sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da ação, tendo em vista ter ajuizado execução fiscal em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação. Precedentes.
2) Não havendo condenação pecuniária,
sendo irrisório o proveito econômico
e o valor da causa,
deve a verba honorária ser fixada por equidade, na forma do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.
3) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 0010044-76.2021.8.08.0347, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2023).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença fustigada.

Desprovido o recurso da parte que sucumbiu na primeira instância, cumpre-me
MAJORAR
os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais), na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)